Tribunal: STM
Processo: 7000129-53.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PLEITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO PELO ESQUECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL. MAIORIA.
COLEGA DE FARDA QUE, AO SOLICITAR UM CIGARRO COMUM, AVISTOU, DENTRO DA CARTEIRA DE CIGARROS PERTENCENTE AO APELADO, UM CIGARRO ARTESANAL COM APARÊNCIA DE SER DE MACONHA, E, DE IMEDIATO, ACIONOU A CADEIA DE COMANDO. O ENTORPECENTE FOI LOCALIZADO E SE ENCONTRAVA DEBAIXO DO TRAVESSEIRO DA CAMA ONDE O APELANTE ESTAVA DEITADO.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE INCONTESTES.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL PRELIMINAR E LAUDO DEFINITIVO, AMBOS COM RESULTADOS POSITIVOS PARA CANNABIS SATIVA LINNEU, COM A PRESENÇA DE THC.
A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICOPROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA, POR OCASIÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, O APELANTE CONFESSOU A POSSE E A QUALIDADE DA SUBSTÂNCIA VEGETAL ENCONTRADA EM SUA CAMA, ALEGANDO QUE O CIGARRO DE MACONHA NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE E QUE DEVERIA TÊ-LO JOGADO FORA. EM JUÍZO, CONFIRMOU AS DECLARAÇÕES. A CONFISSÃO FOI CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
A ABSOLVIÇÃO BASEADA NA TESE DEFENSIVA DE QUE O FATO É ATÍPICO POR AUSÊNCIA DE DOLO, ANTE O ARGUMENTO DE QUE O APELADO NÃO SABIA QUE ESTAVA NA POSSE DA DROGA, NÃO MERECE PROSPERAR.
A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE ENTROU NO INTERIOR DO QUARTEL SEM TER CIÊNCIA DE QUE PORTAVA A SUBSTÂNCIA NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DOLO DA CONDUTA E DESCARACTERIZAR O DELITO, MÁXIME PORQUE NÃO FOI ACOMPANHADA DE PROVAS NESSE SENTIDO. PRECEDENTES DO STM.
VERIFICA-SE DE TODO O EXPOSTO QUE RESTOU COMPROVADA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO PELOS FATOS A ELE IMPUTADOS NA DENÚNCIA, SENDO A CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. E, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CAUSAS JUSTIFICANTES OU EXCULPANTES, É O CASO DE SE PROCEDER À REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM VISTAS A IMPOR SANÇÃO PENAL CORRESPONDENTE AO COMETIMENTO DO INJUSTO.
DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000129-53.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR O SOLDADO DO EFETIVO
VARIÁVEL DO EXÉRCITO GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE À PENA
DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O RECONHECIMENTO DO
DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NAS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E O REGIME
ABERTO, NA FORMA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM. DELEGA-SE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 3ª
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, "EX VI" DO ART.
611 DO CPPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO EX-SD EX
GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000129-53.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. PLEITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO
PELO
ESQUECIMENTO.
PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO
MINISTERIAL. MAIORIA.
COLEGA DE FARDA QUE, AO SOLICITAR UM CIGARRO COMUM,
AVISTOU, DENTRO DA CARTEIRA DE CIGARROS PERTENCENTE
AO APELADO, UM CIGARRO ARTESANAL COM APARÊNCIA DE
SER DE MACONHA, E, DE IMEDIATO, ACIONOU A CADEIA DE
COMANDO.
O
ENTORPECENTE
FOI
LOCALIZADO
E
SE
ENCONTRAVA DEBAIXO DO TRAVESSEIRO DA CAMA ONDE O
APELANTE ESTAVA DEITADO.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS MOSTRARAM-SE
INCONTESTES.
A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA POR LAUDO
PERICIAL PRELIMINAR E LAUDO DEFINITIVO, AMBOS COM
RESULTADOS POSITIVOS PARA CANNABIS SATIVA LINNEU, COM A
PRESENÇA DE THC.
A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL.
TAL
AUSÊNCIA
CONFIGURA
MERA
IRREGULARIDADE,
PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA, POR OCASIÃO DA
LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, O
APELANTE
CONFESSOU
A
POSSE
E
A
QUALIDADE
DA
SUBSTÂNCIA
VEGETAL
ENCONTRADA
EM
SUA
CAMA,
ALEGANDO QUE O CIGARRO DE MACONHA NÃO ERA DE SUA
PROPRIEDADE E QUE DEVERIA TÊ-LO JOGADO FORA. EM JUÍZO,
CONFIRMOU
AS
DECLARAÇÕES.
A
CONFISSÃO
FOI
CORROBORADA
PELOS
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS
NA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ABSOLVIÇÃO BASEADA NA TESE DEFENSIVA DE QUE O FATO É
ATÍPICO POR AUSÊNCIA DE DOLO, ANTE O ARGUMENTO DE QUE
O APELADO NÃO SABIA QUE ESTAVA NA POSSE DA DROGA, NÃO
MERECE PROSPERAR.
A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE ENTROU NO INTERIOR DO
QUARTEL SEM TER CIÊNCIA DE QUE PORTAVA A SUBSTÂNCIA
NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O DOLO DA CONDUTA E
DESCARACTERIZAR O DELITO, MÁXIME PORQUE NÃO FOI
ACOMPANHADA DE PROVAS NESSE SENTIDO. PRECEDENTES DO
STM.
VERIFICA-SE DE TODO O EXPOSTO QUE RESTOU COMPROVADA A
RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO PELOS FATOS A ELE
IMPUTADOS NA DENÚNCIA, SENDO A CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E
CULPÁVEL. E, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CAUSAS JUSTIFICANTES
OU EXCULPANTES, É O CASO DE SE PROCEDER À REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM VISTAS A IMPOR SANÇÃO PENAL
CORRESPONDENTE AO COMETIMENTO DO INJUSTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo Ministerial para condenar o
Soldado do Efetivo Variável do Exército GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE à
pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, com o reconhecimento do direito ao benefício do "sursis" pelo prazo de 02
(dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da
alínea "a", acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e o
regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum. Delega-se a
audiência admonitória ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, "ex vi"
do art. 611 do CPPM.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu, por unanimidade, o Soldado do Efetivo
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Variável do Exército GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, do crime previsto no
art. 290 do CPM, considerando inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do
art. 439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar
1.
É
da
Denúncia
(evento
1,
DENUNCIA1,
processo
nº
7000154-
80.2023.7.03.0303):

(...) No dia 21 de maio de 2023, por volta das 10h30min, no interior do aquartelamento do 19º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (19º RCMec), unidade militar sediada em Santa
Rosa/RS, o denunciado Sd EV Guilherme Henrique Drews Duarte foi flagrado trazendo
consigo, para uso próprio, acondicionado em uma carteira de cigarros, um cigarro artesanal
confeccionado com substância vegetal seca que, depois de examinada, constatou-se tratar de
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme demonstram o auto
de prisão em flagrante (evento 01, P_FLAGRANTE9) e o exame preliminar de constatação em
substância (evento 01, LAUDOPERIC8).
Segundo o apurado, no dia, horário e local dos fatos, o Sd Guilherme Henrique Drews Duarte
estava no alojamento do 1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado quando seu colega SD EV
Arthur Kiefer Weimer lhe pediu um cigarro. Quando o denunciado abriu a carteira de cigarros
para atendê-lo, o SD Kiefer visualizou um cigarro artesanal com características de
“maconha” e de pronto acionou a cadeia de comando, comunicando o fato ao Sargento de
Dia, 3º Sargento Edilson André Gerhardt. O Sgt Edilson informou o Oficial de Dia, 1º Tenente
José Vitor Correa da Silva Neto, que interpelou o denunciado e, com sua permissão, localizou
o cigarro artesanal acondicionado no interior de uma carteira de cigarro, a qual se
encontrava embaixo do travesseiro da cama onde o denunciado Sd Drews estava deitado. Por
ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o denunciado confessou a posse e
a qualidade da substância vegetal encontrada em sua cama, alegando que o material não era
de sua propriedade e que deveria tê-lo jogado fora.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput (trazer
consigo), da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia GUILHERME HENRIQUE DREWS
DUARTE como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. (...).

Entre os documentos que constam do APF (Processo nº 7000143-
51.2023.7.03.0303), destacam-se os seguintes: Termo de Apresentação do Flagranteado
(evento 1, ATOORD2); Portaria (evento 1, PORT3); Nota das Garantias do Preso (evento 1,
ATOORD5); Nota de Culpa (evento 1, ATOORD6); Folha de Qualificação do Preso (evento
1, AUTO_QUALIFIC7); Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade (evento 1,
LAUDOPERIC8); Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE9); Exame de
Integridade Física (evento 1, EXMMED12).
Em audiência de custódia, a Defensoria Pública da União requereu a concessão
de menagem, e o Ministério Público Militar não se opôs ao pedido. O Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, deferindo parcialmente o pleito defensivo, homologou a
prisão de GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, convolando-a em preventiva, com
fulcro no artigos 254 e 255, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
2, concedendo,
entretanto, ao militar, o benefício da menagem, mediante assinatura de Termo de
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compromisso, a fim de que o Soldado permanecesse fora das instalações carcerárias, mas
restrito aos limites da OM, com fundamento no artigo 263 e 264 do CPPM
3 (eventos 16, 17,
22, 23 e 25, processo nº 7000143-51.2023.7.03.0303).
A Denúncia foi recebida em 31/05/2023 (evento 31, DEC1, processo nº
7000143-51.2023.7.03.0303).
O Réu foi citado em 05/06/2023 (evento 24, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Em 02/06/2023, a DPU requereu a imediata concessão da liberdade provisória e
a realização do interrogatório e do julgamento do Acusado, ante a ausência de rol de
testemunhas pela Defesa (evento 13, PET1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em Despacho de 02/06/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, Dr. Celso Celidonio, considerando que competia ao Conselho Permanente de
Justiça deliberar sobre decretação ou revogação de prisão preventiva no curso da ação penal
militar, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 8.457/92, determinou a colocação do feito
em mesa. Quanto ao pedido para realização de interrogatório do Acusado na mesma sessão,
decidiu que tal pleito também deveria se sujeitar à deliberação pelo Conselho, após ser
ouvido o Ministério Público Militar, conforme art. 28, incisos V e VI, da Lei n° 8.457/92. E
indeferiu, desde logo, o pedido para julgamento do Acusado na mesma data, considerando
que, conforme entendimento desta Corte Castrense, a fase processual prevista no art. 428 do
CPPM
4 constitui elemento essencial do processo, e sua supressão poderia ensejar nulidade do
feito (evento 15, DESP1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
No dia 06/06/2023, em sessão designada para deliberação do Conselho sobre o
pedido de concessão de liberdade provisória feito pela Defesa, o MPM se manifestou
favoravelmente ao pleito, e o Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu, por
unanimidade de votos, conceder liberdade provisória ao SD EV DREWS, com fundamento
no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 255 e 270 do
Código de Processo Penal Militar (eventos 29 e 32, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Na sequência, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou a imediata expedição de Alvará de
Soltura, mediante a assinatura de Termo de Compromisso do Acusado (eventos 29 e 32,
processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação: 1º
Ten José Vítor Correa da Silva Neto, Sd EV Arthur Kiefer Weimer e 3° Sgt Edilson André
Gerhardt. O MPM deu por encerrada sua prova testemunhal. Em seguida, a Defesa informou
que não tinha testemunhas a arrolar, e requereu que fossem realizados os atos de qualificação
e interrogatório do Acusado. O MPM não se opôs ao pedido da DPU, e o Conselho deferiu o
pleito, por unanimidade. Na sequência, foi realizado o interrogatório do Acusado. As Partes
nada mais requereram (eventos 30 e 32, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Na fase do art. 427 do CPPM
5, a DPU requereu fosse juntado “flyer” do evento
no qual o Acusado trabalhou como copeiro, realizado no dia anterior ao flagrante (evento 46,
processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse a autoridade policial
militar instada a trazer aos Autos o Termo de Apreensão e o Laudo Toxicológico Definitivo
da substância apreendida, conforme requerido por ocasião da Denúncia e determinado em seu
respectivo recebimento (evento 50, MANIF1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em 27/06/2023, por meio do Ofício nº 40001426352, o Juiz Federal da 3ª
Auditoria da 3ª CJM requisitou ao Comandante do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado a
juntada aos Autos do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo da substância
apreendida (evento 53, OFIC1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303). Em resposta, o
Comandante esclareceu que, em relação ao Laudo Toxicológico Definitivo, o produto foi
recebido na Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo para fins de emissão, protocolado
sob o nº 08435.002314/2023-43 em 14 de junho de 2023, mas que, até aquele momento, o
Comando não havia recebido resposta da mencionada Delegacia. E informou ter sido juntado
o Termo de Apreensão no sistema e-Proc (eventos 56 e 57, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
O Parquet Militar manifestou-se ciente das informações, e observou que foi
juntado ao evento 56 o Auto de Prisão em Flagrante, motivo pelo qual requereu fosse a
autoridade policial militar novamente intimada a sanar a falha apontada e trazer aos autos o
Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 63, MANIF1, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Por meio do Ofício nº40001429146, o Juiz Federal da Justiça Militar atendeu ao
requerimento (evento 69, OFIC1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303). Em resposta, e
instado pelo MPM, o Comandante do 19º RCMec informou que:

(...) o produto apreendido é o descrito no Termo de Apresentação (Anexo 1), lavrado em 21 de
maio de 2023: “uma carteira de cigarros da marca Dunhill, e um cigarro artesanal com
aparência de maconha”.
2 Tal produto foi acondicionado em uma embalagem plástica e conduzido à Delegacia de
Polícia Federal de Santo Ângelo/RS em 22 de maio de 2023, sendo elaborado o LAUDO DE
CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE (Anexo 2), e assim descrito: “uma
carteira com onze cigarros e um cigarro artesanal contendo uma substância vegetal, seca, de
coloração castanho-esverdeada, com predominância de folhas, frutos e órgãos florais que,
procedendo TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de ACOPLAMENTO DE
DIAZÔNIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da CANNABIS SATIVA
LINNEU (MACONHA)”, conforme a foto já carreada aos autos (Anexo 3). (...).(evento 72,
OFIC1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303)

Em 12/07/2023, por meio do Ofício nº 2783678/2023 - DPF/SAG/RS, foi
juntado aos autos o Laudo n° 1139/2023-SETEC/SR/PF/RS, Laudo Toxicológico Definitivo
da substância apreendida, que constatou que a massa líquida do cigarro artesanal perfazia a
quantia de 0,10 g (dez centigramas) e que as análises laboratoriais realizadas no material
vegetal resultaram positivas para Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas
características morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (evento
75, LAUDOPERIC3, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU peticionou nos aos autos informando que teria sido procurada pela mãe
do Acusado, a qual demonstrava preocupação com a saúde mental dele, citando ideações
suicidas. Informou, também, que haveria suspeitas de perseguição por colegas de farda em
razão de ele responder ao presente processo penal. A DPU afirma tê-lo orientado a procurar
acompanhamento psiquiátrico junto à OM ou encaminhamento à rede pública de saúde para
apuração do quadro e, se fosse o caso, a solicitar de licença médica. Por fim, requereu que
fosse intimado o Comando Militar para prestar os esclarecimentos necessários, considerando,
em especial, os princípios/direitos constitucionais da igualdade de tratamento e da presunção
de inocência até o trânsito em julgado, bem como o dever constitucional de direito à saúde e
não discriminação dos jovens (evento 66, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
O MPM informou que nada mais tinha a requerer na fase do artigo 427 do
Código de Processo Penal Militar (evento 82, MANIF1, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303). Por sua vez, a DPU manifestou ciência sobre a juntada do laudo, nada
tendo a requerer na fase do art. 427 do CPPM. Contudo, requereu a notificação urgente da
OM para que verificasse o estado de saúde mental do Acusado (evento 85, PET1, processo nº
7000154-80.2023.7.03.0303).
Por meio do Ofício nº 128-Asse Jurd/1ª Seção/19º RC Mec, a Organização
Militar prestou os esclarecimentos requeridos pela DPU (evento 87, PET1, processo nº
7000154-80.2023.7.03.0303).
A DPU peticionou no processo, juntando laudo médico da lavra do psiquiatra
Dr. Renato Costa (CRM-RS 38362), que atestaria que o Sd DREWS não estava apto ao
exercício das atividades militares naquele momento (evento 93, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Por meio do Ofício nº 132-Asse Jurd/1º Seção/19º RC Mec, a OM juntou
documentos e informou que o Sd DREWS encontrava-se dispensado de cumprir expediente,
a fim de se dedicar ao tratamento da própria saúde (evento 99, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Encerrada a fase processual do artigo 427 do CPPM, abriu-se vista sucessiva ao
MPM e à DPU para apresentação das alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM
(evento 107, DESP1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu fosse julgada
totalmente procedente a Denúncia, condenando-se o Réu GUILHERME HENRIQUE
DREWS DUARTE, pela prática do delito previsto no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar (evento 125, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição,
pelo fato não constituir infração penal, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
configurar-se crime impossível; pela ausência de perigo efetivo da lesão; pela aplicação dos
princípios da insignificância e proporcionalidade; pela crueldade da pena e aplicação do
princípio da dignidade da pessoa humana; pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM
frente às Convenções da ONU; pelas circunstâncias do caso concreto; pela atipicidade penal,
com base no art. 397 do CPPM e a consequente aplicação de medida administrativa
disciplinar. Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no
mínimo legal, com a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, inclusive se
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso implicar na fixação da pena aquém da mínima cominada ao tipo penal, bem como com a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da garantia do direito de recorrer
em liberdade. Requereu, ainda, fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/95 (evento 128, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Por meio do Ofício nº 155-Asse Jurd/1º Seção/19º RC Mec, a Organização
Militar informou que GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE teve sua incorporação
anulada, pelo fato de ter sido incluído às fileiras do Exército com doença preexistente, sem
relação de causa e efeito com o serviço militar, de acordo com a Sindicância instaurada pelo
Portaria nº 52- Sect/19º RC Mec (evento 129, OFIC1, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Em Despacho saneador, o Juiz Federal titular da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar designou, para o dia de 05/12/2023, o cerimonial de
julgamento do Acusado (evento 131, DESP1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em Sessão do dia 05/12/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sob a Presidência do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Cristiano Alencar Paim, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a acusação para, em consequência, também por unanimidade, absolver o
Acusado GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, por não existir prova suficiente
para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(eventos 154 e 155, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
É da Sentença:

(...) Contudo, destaca-se desde já que, no presente caso, restou forte dúvida quanto a conduta
dolosa do agente, vale dizer, dúvida quanto a vontade livre e consciente de o acusado
ingressar com a substância entopecente em área sob a Aministração Miltar.
Conforme se observou na prova testemunhal, o réu obteve a droga em uma festa e, após,
trouxe-a consigo para dentro da organização militar. No entanto, não houve prova cabal que
afirmasse que, de fato, o acusado trouxe a droga conscientemente ou se, diversamente, trouxe-
a em razão de tê-la esquecido dentro do recipiente em que se encontrava (maço de cigarros).
Ademais, consultadas as testemunhas - presentes in locu no momento dos fato - estas
afirmaram que, segundo o acusado, este sequer sabia sobre a existência da substância.
Inclusive, quando a droga foi encontrada em sua carteira, relatou que somente a portava
porque havia trabalhado em uma festa na noite anterior e deu a carteira de cigarro para um
amigo que colocou a droga lá sem o consentimento do réu.
Dessa maneira, constatou-se que não foi produzida prova suficiente para se demonstrar o
animus do agente em trazer consigo a substância entorpecente para o interior da organização
militar. Ou seja, não houve vontade consciente de trespassar os limites do aquartelamento com
a droga.
Ora, em atenção à dinâmica dos fatos, extraídos da Denúncia e da prova testemunhal
produzida em Juízo, no dia, horário e local dos fatos, o Sd Guilherme estava no alojamento
do 1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado quando seu colega Sd Arthur Kiefer Weimer lhe
pediu um cigarro. Quando o acusado abriu a carteira de cigarros para atendê-lo, o Sd Kiefer
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visualizou um cigarro artesanal com características de “maconha” e de pronto acionou a
cadeia de comando, comunicando o fato ao Sargento de Dia, 3º Sargento Edilson André
Gerhardt.
Assim, é perfeitamente possível inferir que caso acusado soubesse que estava trazendo consigo
substância entorpecente dentro da carteira de cigarros, jamais entregaria ela ao seu colega de
farda.
Nesses termos, importa ressaltar que, havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo
penal, resta ao julgador a obrigação de favorecer o acusado, em razão da fundada dúvida.
Importante relembrar que:
"em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do
Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
(NUCCI, 2023, p. 7).
Portanto, existindo prova testemunhal e circunstancial nos autos que colocam em dúvida o
dolo do agente e não se podendo dar prevalência a uma prova ou outra, uma vez que não se
admite prova tarifada no Direito Processual Penal, a absolvição é medida que se impõe, em
atenção ao princípio do in dubio pro reo.
O direito penal sancionador não pode titubear diante da desconfiança de fato juridicamente
relevante. Exige-se mandado de certeza para condenação, do contrário, a atividade
jurisdicional será exercida de forma ilegítima.
Fato é que não se pode proferir uma sentença penal condenatória por ilações. Culpa não se
presume. A decisão condenatória deve ser certa, despida de qualquer dúvida.
Portanto, em razão de não haver corroboração entre as provas produzidas na instrução
processual, o que traz uma dúvida concreta e invencível, o princípio constitucional do estado
de inocência deve prevalecer, sendo a absolvição a medida legítima de justiça.
Não obstante esteja suficientemente demonstrada a necessidade de absolvição, cabe ainda
apontar que a quantidade ínfima de substância entorpecente coletada torna impossível o seu
consumo. De sorte que, sendo impossível concretizar uso para o qual se destina objeto, estar-
se-á defronte de um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, sendo inaplicável
pena de qualquer gênero, nos termos do art. 32 do CPM.
Aliás, outro não seria o entendimento da Corte Catrense, vejamos a Ementa abaixo, cujo teor
deixa clarividente a medida de justiça cabível nos casos de dúvida.
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. FURTO. SUBTRAÇÃO DE NOTEBOOK. AUTORIA
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Caso permaneça incerta e nebulosa a
comprovação da autoria, presume-se inocente o acusado de furtar notebooks do interior
de Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos
autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelação ministerial
desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000517-
29.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 04/02/2020)
ISTO POSTO, firme em sua convicção, o Conselho passa a decidir:
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que a Denúncia imputa ao acusado o delito de trazer consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, crime praticado quando era militar do
Exército Brasileiro;
CONSIDERANDO que a prova documental esclareceu a materialidade delitiva;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório demonstrou a autoria delitiva, recaindo na
pessoa do acusado;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório não logou êxito em demonstrar o dolo da
conduta;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército desta 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a
acusação para, em consequência, também por unanimidade:
I) ABSOLVER o acusado GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, por não existir
prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea 'e', do Código de
Processo Penal Militar; (...). (Grifos do original).

A Sentença foi publicada em 13/12/2023 (evento 156, SENT1, processo nº
7000154-80.2023.7.03.0303).
A Defensoria Pública da União não interpôs recurso (evento 163, processo nº
7000154-80.2023.7.03.0303), tendo para ela ocorrido o trânsito em julgado em 30/01/2024
(evento 177, CERT1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
O Ministério Público Militar interpôs, em 18/12/2023, recurso de Apelação
(evento 165, APELAÇÃO1, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Em suas Razões (evento 174, RAZAPELCRIM2, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303), argumenta que a simples alegação do Apelado de que entrou com a
droga no interior do Quartel sem ter ciência de que portava a substância não é suficiente para
afastar o dolo da conduta, nem para descaracterizar o delito do art. 290 do CPM, uma vez que
não foi acompanhada de provas nesse sentido. Aduz que caberia à Defesa demonstrar que o
Apelado agiu sem o dolo de trazer substância entorpecente para dentro da Organização
Militar, mas que não o fez. Ademais, afirma que não há como se cogitar da ocorrência de
crime impossível em face da quantidade de droga apreendida com o Apelado, nem a
aplicação do Princípio da Insignificância ao caso. Por fim, requer o conhecimento do recurso
de Apelação e que, no mérito, seja ele julgado procedente, reformando-se a Sentença
absolutória, a fim de condenar GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Em Contrarrazões (evento 178, CONTRAZAP1, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303), a Defensoria Pública da União rebate todas as teses e argumentos do
Parquet, traz os argumentos de doença pré-existente ao serviço militar obrigatório e a atitude
espontânea da confissão do Réu, para requerer seja negado provimento ao recurso, mantendo-
se in totum a Sentença recorrida.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se
pelo conhecimento do presente recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se por seu
provimento, para que seja reformada a r. Sentença absolutória e, assim, condenado o Réu na
sanção penal prevista no art. 290 do CPM (evento 8, PARECER1, processo nº 7000129-
53.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Denúncia e
absolveu o Soldado do Efetivo Variável do Exército GUILHERME HENRIQUE DREWS
DUARTE do delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, considerando
não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea 'e', do Código
de Processo Penal Militar.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
Segundo apurado, no dia 21 de maio de 2023, por volta das 10h30min, no
interior do aquartelamento do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Santa Rosa-RS, o
Sd EV GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE estava no alojamento do 1º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado quando o Sd EV Arthur Kiefer Weimer lhe pediu um cigarro. No
momento em que o Acusado abriu a carteira de cigarros, o Sd Kiefer avistou um cigarro
artesanal com aparência de ser de maconha e, de imediato, acionou a Cadeia de Comando. O
entorpecente foi localizado e se encontrava debaixo do travesseiro da cama onde o Sd EV
DREWS estava deitado.
Em relação à autoria delitiva, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito, o Sd EV GUILHERME HENRIQUE DREWS confessou a posse e a
qualidade da substância vegetal encontrada em sua cama, alegando que o cigarro de maconha
não era de sua propriedade e que deveria tê-lo jogado fora (evento 1, P_FLAGRANTE9,
processo nº 7000143-51.2023.7.03.0303). Em Juízo, confirmou as declarações prestadas no
APF (evento 30, VIDEO3, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303). A confissão foi
corroborada pelos depoimentos testemunhais na instrução processual (evento 30, VIDEO1 e
VIDEO2, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Quanto à materialidade delitiva, o conjunto probatório acostado aos autos
permite concluir que o material apreendido em poder do Apelado foi o mesmo submetido a
exame pericial.
O material foi o descrito no Termo de Apresentação, lavrado em 21/05/2023,
qual seja, “uma carteira de cigarros da marca Dunhill, e um cigarro artesanal com aparência
de maconha”. Tal produto foi acondicionado em embalagem plástica e conduzido à Delegacia
de Polícia Federal de Santo Ângelo/RS em 22/05/2023.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade procedeu a um teste
específico com cannabispray no cigarro artesanal apreendido, cujo resultado forneceu uma
coloração positiva para o princípio ativo da Cannabis sativa L., popularmente conhecido
como maconha (evento 1, LAUDOPERIC8, processo nº 7000143-51.2023.7.03.0303).
Por sua vez, o Laudo n° 1139/2023-SETEC/SR/PF/RS, laudo toxicológico
definitivo da substância apreendida, constatou que a massa líquida do cigarro artesanal
perfazia a quantia de 0,10 g (dez centigramas) e que as análises laboratoriais realizadas no
material vegetal resultaram positivas para Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas
características morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (evento
75, LAUDOPERIC3, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Frise-se que a ausência do Termo de Apreensão não se mostra suficiente para
desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial.
Tal ausência configura mera irregularidade, perfeitamente suprível pelos demais elementos
dos autos.
Nesse sentido, é o recente julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. [...] A
inexistência do Termo de Apreensão, por si só, não configuraria elemento impeditivo para o
decreto condenatório, em casos como o presente, no qual há um conjunto robusto de provas,
inclusive, indiciárias, e a confissão do Acusado que autorizam a formação da convicção do
magistrado, quanto à materialidade e à autoria do crime. [...] (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
29/05/2024); (Grifo nosso).

Assim já julgou o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de
apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. [...] (HC 232061 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
(Grifo nosso).
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como demonstrado, no caso, autoria e materialidade delitivas restaram
incontestes e isso não foi objeto de questionamento, até mesmo a Sentença absolutória as
reconheceu.
Não obstante, com a devida vênia à Decisão do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a absolvição baseada na
tese defensiva de que o fato é atípico por ausência de dolo, ante o argumento de que o
Apelado não sabia que estava na posse da droga, não merece prosperar.
Nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova cabe a quem alega o fato, e
tal argumento não foi acompanhado de provas, como muito bem fundamentado pelo
Ministério Público Militar em sede de Razões de Apelação. Nesse sentido, o trecho a seguir
transcrito, bem traduz a situação fática:
(...) a tese suscitada na sentença recorrida no sentido de que o fato é atípico por ausência de
dolo, uma vez que o apelado supostamente não sabia que estava na posse da droga, não é
crível.
Primeiro, por que a simples alegação do recorrido de que não sabia que portava droga dentro
da sua carteira de cigarros afigura-se como uma simples ilação sem nenhuma prova nos autos
a lhe sustentar.
Segundo, por que em direito processual penal todos os fatos que não sejam axiomáticos,
notórios, inúteis ou sujeitos à presunção legal, devem ser provados, inclusive os fatos
admitidos (aceitos ou incontroversos).
A alegação desacompanhada de prova de nada vale.
(...)
Exigir que a acusação comprove que o réu sabia que estava trazendo a droga para o interior
do quartel , quando foi flagrado nessa condição, é exemplo claro da inaceitável prova
diabólica.
Assim, a simples alegação do apelado de que entrou com a droga no interior do Quartel sem
ter ciência de que portava a substância não é suficiente para afastar o dolo da conduta e para
descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), uma vez que não foi
acompanhada de provas nesse sentido.
Veja-se que caberia a Defesa demonstrar que o apelado agiu sem o dolo de trazer substância
entorpecente para dentro da Organização Militar. Mas, assim não o fez.
E mais, além de a Defesa ter permanecido inerte sem produzir provas aptas a afastar o dolo
presumido de que o apelado sabia que estava portando drogas, a sentença, com base nas
meras ilações do recorrido, ainda assim, proferiu juízo absolutório em seu favor. (evento 174,
RAZAPELCRIM2, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303)

Com efeito, é pueril a justificativa apresentada.
Veja-se que, no interrogatório, após questionamento da representante do MPM
de como, então, o cigarro de maconha que o Sd DREWS alegava não ser seu teria parado na
carteira de cigarros comuns que lhe pertencia, o Apelado afirmou que, nas festas onde
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trabalhava como copeiro, o uso de entorpecentes era proibido, e que era comum que os
funcionários que faziam uso de drogas procurassem escondê-las dos seguranças, guardando-
as nas carteiras de cigarro de terceiros, e que teria presenciado tal situação em eventos
anteriores, que era algo frequente.
Ora, tendo o conhecimento sobre tal prática, seria razoável que o Apelado, por
cautela, verificasse seus pertences antes de adentrar em lugar sujeito à administração militar,
considerando que todo militar é orientado sobre a proibição de qualquer tipo de conduta com
relação a entorpecente no interior da Organização Militar, e que tal conduta será considerada
criminosa nos termos do art. 290 do CPM. Entretanto, assumiu o risco de ser descoberto e de
responder a processo criminal. Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo.
No sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado desconhecimento de
posse de droga, o seguinte julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. (...) ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. (...) RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A conduta perpetrada pelo réu é típica e
antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código
Penal Militar. (...) No tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista
no art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de
maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no
interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o elemento subjetivo
da sua conduta. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000683-27.2020.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso)

Também a afastar a tese da falta de dolo pelo esquecimento, cabe registrar o
depoimento em Juízo da testemunha Sd EV Arthur Kiefer, confirmando o que havia dito em
APF, ao afirmar que, no dia 21 de maio de 2023, por volta das 09h, saiu do serviço junto com
o Sd Ribas, foram para o alojamento e sentaram do lado de fora. Nesse momento, o Sd
DREWS chegou, e eles pediram-lhe cigarros comuns. Afirmou que o Acusado foi lhes
entregar os cigarros comuns e mostrou-lhes uma bituca de maconha, que estava dentro de um
maço de cigarros de marca “Dunhill”, sendo que outros Soldados que ali estavam também
viram. Disse que os que viram o entorpecente conversaram entre si e acharam melhor alguém
falar com o sargento, para não serem coniventes com a história ou acontecer alguma outra
coisa. Alegou que ele mesmo acionou o Sargento de Dia, que acionou o Tenente. Afirmou
que DREWS ofereceu-lhes cigarro comum, mas mostrou o de maconha, tirando-o pra fora da
carteira. Esclareceu que o Sd Drews puxou 2 (dois) cigarros comuns da carteira e lhes
entregou nas mãos, um para cada, e, na hora de lhes entregar, puxou junto o cigarro de
maconha, não tendo se mostrado surpreendido com esse cigarro diferente dos comuns (evento
30, VIDEO1 e VIDEO2, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Ademais, some-se a isso o fato de o Acusado ter confirmado, perante o
Conselho Permanente de Justiça, saber que deveria ter informado ao seu superior hierárquico
que tinha encontrado substância entorpecente em seus pertences, assim não o fez e nem
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procurou se desfazer dela, guardando-a debaixo do travesseiro. Ainda, apesar de ter afirmado
que não é usuário de drogas, ao ser questionado por um dos Juízes Militares membro do CPJ,
disse que não seria voluntário para passar por um teste toxicológico (evento 30, VIDEO3 e
VIDEO4, processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303).
Alega, ainda, a Defesa de que a doença do Réu poderia ter comprometido sua
lucidez em relação ao crime em comento e que “(...) o bullying sofrido pelo réu após a
instauração do presente processo e toda a pressão que ele causou, prejudicaram a saúde do
mesmo, o que deve ser levado em consideração” (evento 178, CONTRAZAP1, fl. 13,
processo nº 7000154-80.2023.7.03.0303). Entretanto, não é suficiente para que seja
reconhecida ou não a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do ex-Sd EV DREWS, sem
que tenha sido realizado exame de insanidade mental à época dos fatos.
O CPPM, em seu art. 159
6, adota o critério biopsicológico para a análise da
inimputabilidade do Acusado, haja vista que, para a conduta delitiva do Réu não ser
considerada culpável, é necessário haver doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado e ser absoluta a incapacidade dele de, ao tempo da ação ou da
omissão, entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.
A circunstância de a incorporação de o Apelado ter sido anulada pelo fato de ter
sido incluído às fileiras do Exército com uma doença preexistente, sem relação de causa e
efeito com o serviço militar não é suficiente para que ele seja considerado penalmente
inimputável sem análise específica de tal condição para aplicação da legislação penal
castrense.
Conforme o art. 156
7 do CPPM, para que se demonstre ser o Acusado
penalmente inimputável, havendo dúvida razoável, é imprescindível a realização do exame de
insanidade mental, o qual poderá atestar a capacidade ou não de o Réu entender o caráter
ilícito dos fatos ou de se determinar de acordo com esse entendimento ao tempo da prática da
ação ou da omissão. No caso, a DPU não requereu nos autos tal exame, tendo apenas juntado,
após ter sido procurada pela mãe do Acusado, laudo médico particular de que o então
Soldado não estava apto ao exercício das atividades militares.
Por fim, não merece prosperar o argumento defensivo de que Sd DREWS não
agiu com animus necandi por ter mostrado-se surpreso ao ver a ponta de cigarro de maconha
quando entregou a carteira ao colega, demonstrando não saber que a droga estava ali.
Como já exposto, o depoimento em Juízo da testemunha Sd EV Arthur Kiefer
deixou claro o contrário, ou seja, não ter o então Soldado se mostrado surpreendido com esse
cigarro diferente dos comuns (evento 30, VIDEO1 e VIDEO2, processo nº 7000154-
80.2023.7.03.0303).
Verifica-se de todo o exposto que restou comprovada a responsabilidade penal
do Sd EV GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE pelos fatos a ele imputados na
Denúncia, sendo a conduta típica, ilícita e culpável. E, ante a inexistência de causas
justificantes ou exculpantes, é o caso de se proceder à reforma da Sentença absolutória, com
vistas a impor ao Apelado sanção penal correspondente ao cometimento do injusto.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da reprovável conduta, verifica-se que o Réu é detentor de bons
antecedentes, inexistindo qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art.
69 do Código Penal Militar, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, observa-se, conforme previsto art. 72, inciso I, do CPM, a
presença de atenuante pela menoridade relativa do Apelado, que era menor de 21 (vinte e um)
anos de idade na data dos fatos. Entretanto, de acordo com o parágrafo único do Art. 77 do
CPM, salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá ser
fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime. Assim,
mantenho a pena no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição ou de aumento de
pena a serem aplicadas, pelo que a reprimenda se mantém no patamar inicialmente fixado.
Assim, resta fixada a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
Reconheço ao Acusado o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos,
segundo o permissivo legal do art. 84 do Código Penal Militar, nas condições do art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, à exceção da alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de
apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso a pena venha a ser cumprida, fixo desde
já o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo Ministerial para
condenar o Soldado do Efetivo Variável do Exército GUILHERME HENRIQUE DREWS
DUARTE à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, com o reconhecimento do direito ao benefício do sursis pelo prazo de
02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da
alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e o
regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a
audiência admonitória ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, ex vi do
art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366917v3 e do código CRC 5dbb3b96.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/12/2024, às 17:16:19
1. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)e) não existir prova suficiente para a condenação; (...)
2. Competência e requisitos para a decretaçãoArt 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:a)
prova do fato delituoso;b) indícios suficientes de autoria.No Superior Tribunal MilitarParágrafo único. Durante a
instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator.Casos de decretaçãoArt.
255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:a) garantia
da ordem pública;b) conveniência da instrução criminal;c) periculosidade do indiciado ou acusado;d) segurança da
aplicação da lei penal militar;e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Competência e requisitos para a concessãoArt. 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo
máximo da pena privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do crime e os
antecedentes do acusado.Lugar da menagemArt. 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia
quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o seu pôsto ou graduação, em quartel,
navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo,
ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder.
4. Vista para as alegações escritasArt. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou
despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente,
constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias,
imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.Dilatação do prazo§ 1º Se ao
processo responderem mais de cinco acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de doze dias,
correndo em cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o representante do Ministério Público.Certidão do
recebimento das alegações. Desentranhamento§ 2° O escrivão certificará, com a declaração do dia e hora, o recebimento
das alegações escritas, à medida da apresentação. Se recebidas fora do prazo, o auditor mandará desentranhá-las dos
autos, salvo prova imediata de que a demora resultou de óbice irremovível materialmente.
5. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que
fôr de direito, nos têrmos dêste Código.Determinação de ofício e fixação de prazoParágrafo único. Ao auditor, que poderá
determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva
execução, se, a êsse respeito, não existir disposição especial.
6. Quesitos pertinentesArt. 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos
esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos seguintes:Quesitos obrigatóriosa) se o
indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado;b) se no momento da
ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior;c) se, em virtude
das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter
ilícito do fato ou de se determinar de acôrdo com êsse entendimento;d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou
acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideràvelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou
fôrça maior, formular-se-ão quesitos congêneres, pertinentes ao caso.
7. Dúvida a respeito de imputabilidadeArt. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001366917 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000129-53.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, na qualidade de Ministra-Revisora, por divergir da douta
maioria, para negar provimento ao Apelo ministerial e manter a absolvição do ex-Sd Ex
GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
O Apelo é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5/12/2023, que, por
unanimidade, absolveu o ex-Sd Ex GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE do crime
previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do Código de Processo Penal Militar.
Consta dos autos, em síntese, que, no dia 21/5/2023, por volta das 10h30min, no
interior do aquartelamento do 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado (19º RCMec), na
cidade de Santa Rosa/RS, o apelado foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio,
acondicionado em uma carteira de cigarros, um cigarro artesanal confeccionado com
substância vegetal seca, que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como “maconha”.
Segundo o apurado, no dia, horário e local em questão, o Sd Ev Arthur Kiefer
Weimer pediu ao ora recorrido um tabaco. Este prontamente abriu a carteira de cigarros para
entregá-lhe um cigarro, contudo o Sd Kiefer visualizou, entre os demais, um cigarro artesanal
com características de “maconha” e acionou imediatamente a cadeia de comando,
comunicando o fato ao Sargento de Dia, 3º Sargento Edilson André Gerhardt.
Daí por diante, o Terceiro-Sargento Edilson informou ao Oficial de Dia, 1º
Tenente José Vitore Correa da Silva Neto, que interpelou o acusado e, com sua permissão,
realizou uma revista no armário e na cama do recorrido, momento no qual localizou o
cigarro artesanal acondicionado no interior de uma carteira de cigarros, que se encontrava
embaixo do travesseiro da cama onde o apelado estava deitado.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o denunciado
confessou a posse e a qualidade da substância vegetal encontrada em sua cama, alegando que
o material não era de sua propriedade e que deveria tê-lo jogado fora.
Em suas Razões (evento 174, doc. 2, da APM), o Órgão Acusatório alegou, in
litteris:
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Repita-se, a tese suscitada na sentença recorrida no sentido de que o fato é atípico por
ausência de dolo, uma vez que o apelado supostamente não sabia que estava na posse da
droga, não é crível.
Primeiro, por que a simples alegação do recorrido de que não sabia que portava droga dentro
da sua carteira de cigarros afigura-se como uma simples ilação sem nenhuma prova nos autos
a lhe sustentar.
Segundo, por que em direito processual penal todos os fatos que não sejam axiomáticos,
notórios, inúteis ou sujeitos à presunção legal, devem ser provados, inclusive os fatos
admitidos (aceitos ou incontroversos).
A alegação desacompanhada de prova de nada vale.
(...)
Assim, a simples alegação do apelado de que entrou com a droga no interior do Quartel sem
ter ciência de que portava a substância não é suficiente para afastar o dolo da conduta e
para descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), uma vez que não
foi acompanhada de provas nesse sentido.
Veja-se que caberia a Defesa demonstrar que o apelado agiu sem o dolo de trazer substância
entorpecente para dentro da Organização Militar. Mas, assim não o fez. E mais, além de a
Defesa ter permanecido inerte sem produzir provas aptas a afastar o dolo presumido de que o
apelado sabia que estava portando drogas, a sentença, com base nas meras ilações do
recorrido, ainda assim, proferiu juízo absolutório em seu favor.
(...)
Vale lembrar que a consumação do tipo penal previsto no artigo 290 do CPM encontra-se
relacionada tão somente ao fato de o agente trazer consigo substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, independentemente de o agente ter esquecido ou não que
trazia a substância entorpecente em suas vestes ou em seus pertences.
Com efeito, o tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples
fato de “ter em depósito” e/ou “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Desse modo, o simples ato de o militar “trazer consigo” substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar já configura o ilícito previsto no art. 290 do CPM.
(...)
Noutro vértice, a sentença recorrida ainda apontou como um dos fundamentos a sustentar a
absolvição do apelado que: “....a quantidade ínfima de substância entorpecente coletada
torna impossível o seu consumo. De sorte que, sendo impossível concretizar uso para o qual se
destina objeto, estar-se-á defronte de um crime impossível por absoluta impropriedade do
objeto, sendo inaplicável pena de qualquer gênero, nos termos do art. 32 do CPM”.
Novamente, equivocada está a sentença do juízo a quo.
A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime militar na conduta de portar
entorpecente em área militar, devido ao grau de reprovabilidade e da periculosidade da
conduta, independentemente da quantidade de droga apreendida.
(...)
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
apelado não descaracteriza a tipicidade do crime previsto no artigo 290 do CPM.
Sobretudo, verifica-se que a ínfima quantidade da droga apreendida em poder do apelado não
configura ineficácia absoluta do meio empregado, uma vez que na criminalização do uso de
substância entorpecente dentro de uma Organização Militar não se leva em conta a
quantidade ou o tipo da droga, mas sim a qualidade da relação jurídica entre o acusado e as
Forças Armadas.
Desse modo, não há como se cogitar da ocorrência de crime impossível em face da
quantidade de droga apreendida com o apelado, assim como também não cabe a aplicação
do Princípio da Insignificância.
(...)
Ante o exposto, requer o Ministério Público Militar que Vossas Excelências conheçam do
recurso e, no mérito, julguem pela sua procedência, reformando-se a respeitável decisão ora
atacada, a fim de condenar o apelado Guilherme Henrique Drews Duarte como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar.” (Grifos nossos).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União assim se manifestou, in
verbis:
“(...)
Narra o Parquet que o ex-soldado foi flagrado trazendo consigo a substância para uso
próprio, contudo, a prova dos autos demonstra que o apelante não tinha conhecimento sobre
a droga encontrada em sua carteira de cigarros, que, inclusive, tomou-se por surpreso quando
abriu a carteira para entregar um cigarro ao colega de OM e deparou-se com a droga. Como
também não poderia consumi-la, pelo que foi constatado tratava-se de uma “bituca”, ou seja,
apenas uma ponta de cigarro que havia sido consumido.
Fatos esses que foram ratificados pela sentença absolutória, in verbis:
Dessa maneira, constatou-se que não foi produzida prova suficiente para se demonstrar o
animus do agente em trazer consigo a substância entorpecente para o interior da organização
militar. Ou seja, não houve vontade consciente de trespassar os limites do aquartelamento com
a droga. (Grifo nosso)
Nesse sentido, não há provas de que o réu trouxe para dentro da Organização, de forma
consciente, a substância entorpecente, logo verifica-se manifesta ausência de dolo.
Entendimento este que não é somente da defesa, como também do magistrado que assim
julgou o caso.
(...)
2.1 Do Crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado – quantidade ínfima
da droga
Também, a disciplina e hierarquia militar não restam prejudicadas, pois o laudo pericial
definitivo (evento 75, LAUDIPERIC3) constatou que a quantidade atingida pelo material
ilícito foi de 0,10g (dez centigramas) de maconha. A mínima quantidade da substância vegetal
em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à
saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas,
revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível, nos termos do Art. 32 do
Código Penal Militar.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
2.2 Do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM: ausência de perigo efetivo de lesão
(...)
Assim, é sob o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública que deve recair a análise da
tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso em tela.
Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade também
tutelar a hierarquia e disciplina das Forças Armadas, o que seria feito de forma indireta e
mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens jurídicos não
pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a tais valores.
Dito de outro modo, ainda que se entenda que o crime do artigo 290 do Código Penal Militar
pretenda proteger, também, tais bens jurídicos, não se pode afastar, de plano, a possibilidade
de que em determinado caso concreto não tenha ocorrido efetiva lesão a tais valores.
(...)
2.3 Da absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade
A posição adotada atualmente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
inaplicabilidade da Lei 11.343/2006 nos casos de porte e guarda de entorpecentes no âmbito
da organização militar, assim como da inaplicabilidade do princípio da insignificância. O
atual posicionamento tem sido adotado a partir do julgamento do Habeas Corpus 103.684, de
relatoria do então Ministro Ayres Britto, que promoveu verdadeira reviravolta na
jurisprudência da Corte, que até então admitia a aplicação do princípio da insignificância.
(...)
O caso sob análise em pouco ou nada diverge daquele objeto da apelação supracitada.
Com efeito, trata-se de jovem militar, ingresso no serviço militar obrigatório, à época com 20
anos de idade, que conforme o Laudo Pericial definitivo assumiu a propriedade de 0,10 g de
maconha encontradas no interior da organização Militar.
Não há como ignorar a quantidade absolutamente ínfima da substância, incapaz de ofender o
bem jurídico tutelado pelo tipo penal, justamente em face da sua insignificância.
2.4 Da doença pré-existente ao serviço militar obrigatóri (sic)
Durante a instrução processual sobreveio informações de que o denunciado estava com
sintomas de depressão, depois confirmou-se que ele estava realmente doente e que essa
doença existia antes de entrar, por assim dizer, para o serviço militar obrigatório, o que, de
certa forma, poderia ter comprometido sua lucidez em relação ao crime em comento.
Circunstância essa que foi abordada pelo juiz quando da audiência de julgamento, sendo que
tal doença não deveria ter passado despercebido pela inspeção militar.
(...)
2.5 Da atitude espontânea
Outra questão importante a ser tratada refere-se a confissão do réu, a narrativa da conta de
que estava o réu e seu colega de farda no pátio, quando o colega pede um cigarro para
Guilherme, espontaneamente ele pega a carteira de cigarro e entrega ao colega, que ao abrir,
depara-se com uma ponta de cigarro de maconha, que questiona o réu quanto a droga e o
mesmo mostra-se surpreso com tal fato, que explica que na noite anterior trabalhou em uma
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

festa e que alguém provavelmente colocou a droga ali. Depreende-se com a situação, que o
denunciado não sabia que a droga estava ali, caso contrário não teria emprestado o cigarro,
sabendo que poderia ser punido por tal fato.
Logo, conclui-se que pelo réu ter confessado a posse da droga, inclusive no momento da
revista, ele não teria agido com animus necandi (sic).
(...)
Requer-se seja negado provimento ao recurso ministerial, pelos motivos expostos acima, de
modo a manter a sentença na íntegra.” (Grifos no original)
Conforme depreende-se da análise dos argumentos acusatórios, o Apelo não
merece provimento, pelos motivos que passo a expor.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
Prefacialmente, verifico que a matéria em questão consiste em prática delituosa
prevista no Códex castrense, praticada por militar da ativa, em local sujeito à administração
militar, circunstância apta a afastar qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento deste processo.
Quanto à autoria, ao ser interrogado em juízo (evento 30, docs. 3-4, da APM), o
apelado confessou que a maconha estava dentro da carteira, contudo ressalvou não saber
como ela foi inserida ali. Disse que possivelmente colocaram a droga dentro de sua carteira,
durante a festa na qual estava trabalhando no dia anterior. Esclareceu que realiza esses
serviços extraordinários de copeiro/garçom para ajudar nas despesas familiares. Na noite
anterior, ao sair do evento, foi para o quartel, passando em um mercado, contudo não chegou
a abrir a carteira de cigarros, pois não possuía o hábito de fumar pela manhã. Ao chegar ao
aquartelamento, deslocou-se para o alojamento e o Sd Ex KIEFER pediu um tabaco, daí
abriu a carteira de cigarros e, quando foi pegá-lo, avistou a substância ilícita na
carteira. Esclareceu que durante o evento da festa no dia anterior, a carteira de cigarros foi
compartilhada com alguns amigos. Apesar de saber que, ao encontrar o entorpecente dentro
da carteira, conforme consta nos autos, deveria ter informado o fato ao superior, não o fez.
Disse que não era usuário de drogas, mas se recusou a realizar exame toxicológico após o
interrogatório. Informou que nunca respondeu nenhum processo disciplinar durante o serviço
militar.
Por sua vez, a testemunha arrolada na Denúncia, Ten JOSÉ VITOR CORREA
DA SILVA NETO, confirmou as declarações prestadas por ocasião do APF (evento 30, doc.
1, da APM), esclarecendo que, no dia dos fatos, estava na função de Oficial de Dia. Por volta
de 9h30min, quando estava fechando a Reserva de Armamento, o Sgt de Dia do 1º
Esquadrão o procurou alegando que um soldado desse esquadrão estava portando
substância com características semelhantes a “maconha”. Ao tomar conhecimento dessa
informação, deslocou-se ao local do flagrante e visualizou o Sd Drews deitando na cama.
Questionou o porquê de o soldado estar ali no alojamento e lhe foi informado que estava
pernoitando, pois havia ido a uma festa e não possuía condições de ir para sua residência
naquele momento. Perguntou se ele estava de serviço no dia seguinte, que seria uma segunda-
feira, e o recorrido informou que não, e, só foi ao quartel para pernoitar. Perguntou sobre a
posse da substância entorpecente e o soldado disse que não possuía nenhuma droga. A
testemunha solicitou a realização de uma revista, na qual nada foi encontrado dentro do
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armário, contudo, debaixo do travesseiro da cama na qual estava deitado o acusado,
encontrava-se uma carteira de cigarros, marca Dunhill, contendo, entre vários cigarros,
uma bituca com características de cigarro artesanal. Perguntou ao flagranteado de que se
tratava aquele cigarro artesanal e ele confirmou tratar-se de “maconha”, que pegou com
um amigo dele fora do quartel. Informou que foi acompanhado pelo Sgt Edilson durante a
revista. Ademais, informou que o acusado sempre apresentou um bom comportamento e que
nunca ocorreram alterações nos serviços anteriores ao episódio.
O Sd Ex ARTHUR KIEFER WEIMER ratificou as declarações que prestou
por ocasião do APF (evento 30, docs. 1-2, da APM). Esclareceu que, ao terminar o serviço,
foi junto com outro colega para o alojamento. Lá dentro, solicitou ao acusado um cigarro,
contudo, quando foi aberta a carteira de cigarros, avistou um cigarro artesanal com
características de “maconha”. Em seguida, informou o fato ao Sgt de Dia para não
configurar qualquer ação ou omissão conivente com o suposto delito. Declarou que o
recorrido não ofereceu drogas, somente entregou cigarros comuns conforme foi
solicitado. Estavam com ele mais dois colegas, Sd Ex Ribas e Sd Ex Machado.
Alfim, o 3° Sgt EDILSON ANDRÉ GERHARDT confirmou as declarações que
prestou por ocasião do APF (evento 30, docs. 2/3, da APM). Aclarou que, no dia dos fatos,
estava na seção concluindo um serviço, quando apareceu o Sd Ex KIEFER e informou sobre
o ocorrido. Em seguida, comunicou o fato ao Oficial de Dia e o acompanhou até o
alojamento. Daí por diante, o Oficial de Dia interpelou o ex Sd Ex DREWS sobre o motivo
da sua estada no alojamento, e foi informado que havia trabalhado numa festa e preferiu
pernoitar no quartel. O tenente procedeu à revista no armário e na cama do recorrido,
sendo nesta encontrada, debaixo do travesseiro, uma carteira de cigarros, contendo,
entre os demais tabacos, um cigarro artesanal. Informou que o apelado, ao ser interpelado
pelo Oficial de Dia sobre o cigarro, confirmou tratar-se de “maconha”, porém negou ser o
proprietário do objeto, pois este seria de um amigo, bem como não sabia que a droga se
encontrava na carteira.
Quanto à alegação do Ministério Público Militar sobre a caracterização do dolo
na conduta do agente ao trazer substância entorpecente para dentro da Organização Militar,
constata-se a existência do elemento volitivo na prática do crime. Consoante os relatos das
testemunhas e do próprio acusado, percebe-se que a posse da droga era do ex-Sd Ex DREWS.
É cediço que o militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização
Militar coloca em risco toda a tropa.
Em juízo, com o viés de afastar o dolo da conduta, o acusado afirmou que, na
noite anterior, estava trabalhando numa festa e que a droga foi inserida em sua carteira de
cigarros por terceiros. Denota-se, ainda, que o acusado, ao ser flagrado pelo colega de farda
com a “maconha”, não adotou a postura coerente com o discurso de ausência de dolo, pois
deveria, de imediato, informar o fato ao superior, ao invés de guardar a carteira de cigarros
debaixo do travesseiro, permanecendo inerte até a efetivação da revista pelo Oficial de Dia.
Dessa forma, os elementos apresentados, nos autos, não foram suficientes para incutir dúvida
razoável no julgador quanto ao dolo do agente (vontade livre e consciente) de ingressar com a
substância entorpecente no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, da análise fática, verifica-se que os elementos probatórios
coligidos aos autos não foram suficientes para dirimir, de forma cristalina, dúvidas acerca da
caracterização da materialidade do delito do art. 290, caput, do CPM, em virtude da
evidente quebra da cadeia de custódia, pelos motivos que passo a expor.
De início, percebem-se incongruências acerca do material examinado entre o
Laudo de Constatação da Natureza e Quantidade (evento 72 da APM), produzido pela
Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo/RS, em 22/5/2023, e o Laudo de Perícia
Criminal Federal (evento 75 da APM), elaborado pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do
Sul, em 7/7/2023. Apesar de ambos os laudos versarem sobre material similar, com
características de um cigarro artesanal contendo substância vegetal, seca, de coloração
castanho-esverdeada, que indicavam tratar-se de cigarro de “maconha”, o Laudo de
Constatação não informou a quantidade da massa líquida examinada e o material
encaminhado foi acondicionado em envelope lacre padrão PF nº 0426202000020629EL, que
não correspondeu ao envelope informado no Laudo definitivo, lacrado sob nº
0426202000026948EL, ainda que a fotografia tenha apresentado outra numeração. Nota-se
que são distintas as numerações dos lacres informados, o que compromete a cadeia de
custódia sobre o material analisado no laudo definitivo, havendo notório comprometimento
da higidez dos elementos probatórios.
Ainda que o Laudo Preliminar tenha constatado a presença de THC, in casu,
não é possível concluir que o Laudo Pericial Definitivo tenha sido realizado sobre o mesmo
material encontrado em poder do acusado, pois não restou comprovada a diligente coleta dos
vestígios submetidos à análise pericial, respeitando suas características e natureza, uma vez
ausente o Auto de Exibição e de Apreensão no acervo probatório.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, o Parquet Milicien solicitou ao Juízo a quo que diligenciasse junto ao Comando do
Exército com vistas ao envio do termo de apreensão e do laudo toxicológico definitivo da
substância apreendida (evento 50 da APM).
Após cumpridas as diligências, o Ministério Público Militar observou que foi
juntado ao evento 56 o auto de prisão em flagrante em lugar do termo de apreensão
requerido, motivo pelo qual requereu fosse a autoridade policial militar novamente intimada a
sanar a falha apontada e trazer aos autos o termo de apreensão da substância entorpecente
(evento 63 da APM).
Tal requerimento foi atendido pelo Juízo de primeira instância, por meio do
Ofício nº40001429146. Entretanto, em resposta, o Comandante do 19º RCMec (evento 72,
doc. 1, da APM) informou que:
(...) o produto apreendido é o descrito no Termo de Apresentação (Anexo 1), lavrado em 21 de
maio de 2023: “uma carteira de cigarros da marca Dunhill, e um cigarro artesanal com
aparência de maconha”.,
2 Tal produto foi acondicionado em uma embalagem plástica e conduzido à Delegacia de
Polícia Federal de Santo Ângelo/RS em 22 de maio de 2023, sendo elaborado o LAUDO DE
CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE (Anexo 2), e assim descrito: “uma
carteira com onze cigarros e um cigarro artesanal contendo uma substância vegetal, seca, de
coloração castanho-esverdeada, com predominância de folhas, frutos e órgãos florais que,
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedendo TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de ACOPLAMENTO DE
DIAZÔNIO, forneceu uma coloração positiva para o princípio ativo da CANNABIS SATIVA
LINNEU (MACONHA)”, conforme a foto já carreada aos autos (Anexo 3). (...) (Grifo nosso).
Com efeito, tal Termo de Apresentação do flagranteado possui características
peculiares que não suprem a higidez da custódia do material coletado, identificado e
submetido à inspeção. Assim, restou comprometida a materialidade delitiva pela ausência nos
autos do indispensável Auto de Exibição e de Apreensão, individualizando as características
da substância apreendida, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Dessa forma, indubitável que a falta do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da
prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da
coleta, da análise, de modo que se exige não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria
delitiva o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório."
Consoante Renato Brasileiro
2, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".”
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a
garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de
apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão e a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário
exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia
de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria
criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM
posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro
da arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor.
Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data
de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de
eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não
constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo, bem como as incongruências no
material inspecionado nos laudos periciais (preliminar e definitivo).
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Diante do exposto, por entender ter ocorrido a quebra da cadeia de custódia,
essencial para a garantia da higidez do conjunto probatório, votei no sentido de conhecer e de
negar provimento ao Recurso ministerial, para manter a absolvição do ex-Sd Ex
GUILHERME HENRIQUE DREWS DUARTE, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365323v7 e do código
CRC ee6ba3d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/12/2024, às 17:10:27
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000129-53.2024.7.00.0000
40001365323 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR